Tribunal: STJ
Processo: 1004434-30.2017.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353932 - SP (2023
/0137798-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERMARINI E CIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: SERMARINI E CIA EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO LUÍS DURANTE MIGUEL - SP212529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PROCURADORES : CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES - SP150050
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES.
NÃO
INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA EXTENSÃO
CONHECIDA.
1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
2. Nas razões do agravo interno, não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo interno conhecido em parte e desprovido na extensão
conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
18/09/2025
24/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 60bc901a-bb54-4c75-a4e0-2d3f53d491a0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 60bc901a-bb54-4c75-a4e0-2d3f53d491a0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353932 - SP (2023
/0137798-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERMARINI E CIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: SERMARINI E CIA EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO LUÍS DURANTE MIGUEL - SP212529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PROCURADORES : CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES - SP150050
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES.
NÃO
INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA EXTENSÃO
CONHECIDA.
1. De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
2. Nas razões do agravo interno, não foram impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo interno conhecido em parte e desprovido na extensão
conhecida.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERMARINI E CIA LTDA, contra
decisão de relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães que conheceu em parte
do recurso especial mas para negar provimento na extensão conhecida (fls. 3329-3334).
No presente interno, a parte agravante argumenta que houve negativa de
prestação jurisdicional, pois seus argumentos não foram devidamente apreciados,
especialmente aqueles baseados em decisões de recursos repetitivos (fls. 3355-
3360). Sustentou que o prequestionamento foi atendido, inclusive mencionando o
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC (fls. 3363-3365). Argumentou que
Documento eletrônico VDA50529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8e36531e-44c4-4f81-8fc4-de663f130ad5

impugnou a fundamentação sobre as nulidades dos lançamentos no recurso especial,
buscando afastar o óbice da Súmula n. 283 do STF (fls. 3365-3366). Requereu a reforma
da decisão para que o recurso especial seja conhecido e provido (fls. 3366-3367).
Decorrido prazo para resposta ao recurso interno (fl. 3372) .
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Quanto ao mais, a irresignação não comporta conhecimento.
A decisão agravada declinou a seguinte fundamentação, no que interessa (fls.
3331-3334):

Quanto à alegada ofensa aos arts. 927, III, do CPC/2015, 28, 39 e 41, §§ 2o,
3o e 4o da LC 123/2006, o Recurso Especial não ultrapassa a admissibilidade, ante o
óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada").
Isso porque, para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, é necessário que a causa
Documento eletrônico VDA50529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8e36531e-44c4-4f81-8fc4-de663f130ad5

tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido
juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles
vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais e os fundamentos
do acórdão, percebe-se que a tese recursal vinculada ao(s) dispositivo(s) tido(s)
como violado(s) não foi apreciada no voto condutor, sequer de modo implícito, não
tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem.
[...]
Inicialmente, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts.
114, 142, 146 e 202, III do CTN, 17, § 1o, VII, 18, caput, e §§ 1o, 2o, 3o e 5o, II, da
LC 123/2006 sequer implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não
obstante terem sido opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
[...]
Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, por ocasião da interposição do Recurso Especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida
tese recursal.
Ademais, no que se refere à alegação de nulidades nos lançamentos, a
Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que:
"Observa-se que constou na planilha anexada à notificação de
lançamento de fls. 444/445 a 'Alíquota ISS Simples Nacional (base 12
meses anteriores)' na coluna 8, e 'ISS Devido Simples Nacional' na
coluna 9, o que faz presumir que a alíquota de 5% foi aplicada em
consonância com a LC no 123/2006.
Ademais, não se pode olvidar que milita em favor da
Municipalidade, ora apelada, a presunção de legalidade dos atos
administrativos, cuja prova para sua descaracterização deve ser
inequívoca, estreme de dúvida, a cargo da autora, que, no caso em tela,
não se desincumbiu do seu ônus. Como se sabe, não basta alegar, é
necessário se ater ao comando processual contido no art. 373, I, do
CPC, que é firme ao incumbir ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, de modo a abalar a presunção atribuída ao
ato administrativo" (fl. 3.188e).
Entretanto, tal fundamentação não foi impugnada pela parte recorrente, nas
razões do Recurso Especial. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula 283/STF, que
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não
impugnou, de maneira específica, os fundamentos antes mencionados, qual seja que o
acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA50529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8e36531e-44c4-4f81-8fc4-de663f130ad5

Embora a Agravante tenha declinado argumentos quanto à aplicação
da Súmula n. 283/STF no caso em tela, observa-se, por simples leitura das razões do
presente Agravo, que deixou de infirmar, específica e concretamente, a conclusão do
decisum recorrido quanto à incidência da Súmula n. 283/STF, fundamento autônomo e
suficiente para obstar o exame do mérito do apelo nobre.
Com efeito, para impugnar, adequadamente, o óbice da Súmula n. 283/STF
caberia à Recorrente colacionar trechos de suas razões de recurso especial que
demonstrassem impugnação concreta aos fundamentos do aresto proferido na origem,
aos quais se referiu a decisão ora agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, até
mesmo os argumentos relativos as demais enunciados mostram-se vagos e insuficientes
para alterar a conclusão da decisão recorrida.
Com efeito, a decisão agravada consignou que as demais controvérsias não
foram examinados pelo Colegiado local, razão pela qual o apelo nobre encontraria óbice
na
da matéria.
ausência de prequestionamento
Nesse sentido, para se desincumbir do ônus imposto pelo princípio da
, caberia à Agravante demonstrar o equívoco do
impugnado,
dialeticidade
decisum
, por exemplo, o
ou então,
indicando
s trechos do aresto recorrido que trataram da questão
tendo em vista a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
, nos
colacionando, pelo menos, os excertos de sua petição de embargos de declaração
quais ilustrada a devolução, ao Tribunal estadual, da matéria relativa aos arts. 371 e 927,
do Código de Processo Civil. No entanto, assim não o fez a ora Agravante.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do art. 545
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
III - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
[...]
V - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.099.331/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
5/3/2024

[...]
2. Verifica-se que a parte agravante se limita a reproduzir os argumentos
expostos no Recurso Especial, ignorando a jurisprudência que serviu de
fundamentação para a decisão agravada. Ao revés, caberia à recorrente demonstrar o
ou o
, o que não foi feito no caso em comento.
distinguishing
overruling
3. Viola, portanto, o comando do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8e36531e-44c4-4f81-8fc4-de663f130ad5

4. Ademais, esta Corte aplica a Súmula 182/STJ ao Agravo Interno que
combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no art. 932
do CPC.
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.024.463/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
21/9/2023
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno, mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO na extensão conhecida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:48
Código de Controle do Documento: 8e36531e-44c4-4f81-8fc4-de663f130ad5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.353.932 / SP
Número Registro: 2023/0137798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05047804320148260451 0504780432014826045110044343020178260451 10044343020178260451
1004434302017826045150001 1004434302017826045150002 20210000988704 20220000076493
20230000109979 5047804320148260451 504780432014826045110044343020178260451
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERMARINI E CIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: SERMARINI E CIA EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO LUÍS DURANTE MIGUEL - SP212529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PROCURADORES : CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES - SP150050
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SERMARINI E CIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: SERMARINI E CIA EIRELI
ADVOGADO
: EDUARDO LUÍS DURANTE MIGUEL - SP212529
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
PROCURADORES : CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES - SP150050
GUILHERME MONACO DE MELLO - SP201025
Documento eletrônico VDA50819548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 274611aa-393a-482b-97d9-84b6dda6b4c0

MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/09/2025
24/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 274611aa-393a-482b-97d9-84b6dda6b4c0